Tribunal: TJPA
Processo: 0818851-87.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818851-87.2023.8.14.0000

PACIENTE: JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART.
33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. ARGUMENTO NÃO ACATADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.
ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como cediço, não é causa de ilegalidade nem mesmo de nulidade do decreto preventivo a ausência de defesa técnica na audiência de custódia, sobretudo porque realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de ilegalidade e até nulidade, consoante Súmula 523/STF.

2.
Por fim, encontrando-se o édito constritivo proferido em desfavor do paciente, fundamentado adequadamente acerca da materialidade e indícios de autoria acerca do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006),

acolher a pretendida desclassificação para o crime do art. 28 do mesmo Diploma Legal seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do
habeas corpus
, daí que o não conhecimento, nesta parte, se impõe.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, o
writ
em apreço, e nesta denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte

dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20

de fevereiro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente Janderson Siqueira Rodrigues, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, nos autos do Processo nº 0800807-24.2023.8.14.0128.

Consta da impetração
que o paciente no dia 07 de outubro de 2023, em sua residência, teria supostamente infringido o art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo abordado pela autoridade policial portando consigo 01 (uma) trouxinha que aparentemente seria substância entorpecente com cerca de 0,333g (trezentos e trinta e três miligramas).

Aduz ilegalidade na realização da Audiência de Custódia, já que o coacto não foi assistido por uma Defesa Técnica, não sendo observado os princípios Constitucionais do Contraditório e Ampla Defesa, bem como o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

Alega que o caso em apreço comporta fundamentação jurídica para desclassificar o crime pelo qual está sendo o paciente acusado para o delito de uso pessoal, ante o ínfima quantidade de droga com ele apreendida, já que no Direito Penal vigora o princípio do “in dubio pro reo”, de forma que havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, por ausência de provas seguras e convincentes, deve ser adotada a medida mais benéfica para o Agente.

Assevera, ainda, o ilustre causídico, que a conduta imputada ao coacto diverge da realidade dos fatos, merecendo a desqualificação do ilícito penal tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06 para àquele previsto no artigo 28 da mesma Lei, conforme o que determina o artigo 383,
caput
e § 2º do Código de Processo Penal, com o consequente encaminhamento dos autos para o Juizado Especial Criminal, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante a concessão liminar do
writ
, para, desde logo, se restabelecer a liberdade do paciente, ainda que acompanhada de cautelares diversas da pena corporal, como por exemplo a de monitoração eletrônica (CPP, art. 319, IX), determinando-se a imediata expedição de Alvará de Soltura.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 17320351
, o Exmo. Sr. Juiz Convocado José Antônio Cavalcante, a quem coube o exame da medida liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão,
a indeferiu
.

À ID.
17365668
,
a Autoridade Coatora prestou as informações de praxe.

Nesta Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento parcial do presente
writ
, e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, por não haver qualquer ilegalidade na audiência de custódia realizada sem a presença de defensor.

É relatório.

VOTO

Em análise dos presentes autos, observa-se que as alegações trazidas no bojo da impetração merecem ser conhecidas, em parte, e nesta, denegada a ordem, senão vejamos.

- Da ilegalidade da prisão preventiva

Aduz a impetração que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, ante a ilegalidade de sua custódia cautelar, vez que violados
os Princípios Constitucionais do Contraditório e Ampla Defesa, bem como o da Dignidade da Pessoa Humana,
já que não foi assistido por Defesa Técnica durante a Audiência de Custódia.

Como cediço, não é causa de ilegalidade nem mesmo nulidade do decreto preventivo a ausência de defensor na audiência de custódia, sobretudo porque realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de ilegalidade/nulidade, consoante Súmula 523/STF.

- Da desclassificação delitiva

Por fim, a
lega o ilustre causídico que o caso em apreço comporta fundamentação jurídica para desclassificar o crime pelo qual está sendo o paciente acusado para o delito de uso pessoal, ante o ínfima quantidade de droga com ele apreendida, já que no Direito Penal vigora o princípio do “in dubio pro reo”, de forma que havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, por ausência de provas seguras e convincentes, deve ser adotada a medida mais benéfica para o agente.

In casu
, observa-se que o Juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante do coacto em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista a induvidosa materialidade, bem como por ter sido encontrado pelos policiais com ele, no interior do imóvel, objeto do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, a importância de R$ 391,10 (trezentos e noventa e um reais e dez centavos), dois celulares (Iphone 11 e um Samsung Galaxy A12), uma balança de precisão, um carretel de linha de costura na cor rosa e alguns plásticos cortados para envelope de entorpecente, uma tesoura, além de uma trouxinha de substância enrolada em um saco plástico e linha rosa da mesma cor do carretel apreendido, fatores estes que estão perfeitamente ratificados pelo auto de apresentação e apreensão e de constatação provisório de substância de natureza tóxica a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, além das declarações dos Policiais Penais que realizaram a apreensão dos entorpecentes.

Desse modo, para se acolher a pretendida desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do
habeas corpus
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA FALTA DE PROVAS.
NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias condenaram o Acusado pela prática do crime de tráfico de drogas tendo em vista, em especial, a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente, além das declarações dos Policiais Penais que realizaram a apreensão dos entorpecentes.

Também está destacado que, além da droga, foram encontradas anotações manuscritas pelo Paciente.
Para se acolher a pretendida desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do
habeas corpus
.

2 e 3.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 733.576/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023)

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço, em parte, do
writ,
e nesta DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 20

de fevereiro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 23/02/2024